Tribunal: STF
Processo: AI 130309
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-04-09
Data de publicação: 1991-04-09

Ementa:
- CONSTITUCIONAL. TRABALHO. SALARIOS. C.F., 1967,  art.  98,
paragrafo único.
         I. O fato de a decisão ter mandado pagar ao empregado o  que
lhe era devido, por exercer tarefas de escriturario, não viola o art.
98, parag. único, da CF/67, tampouco entra em testilhas com a  Súmula
n. 339.
         II. Agravo Regimental improvido.